Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-24.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020453-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESINHA CELIA DE MESQUITA - CPF: 425.524.941-53 (APELADO), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (APELANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNA PEREIRA GUERRA DE SOUZA - CPF: 380.675.868-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO REJEITADA - GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto Precedentes (...) (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas por consumidor hipervulnerável.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível N. 1020453-24.2022.8.11.0041

Apelantes: BANCO DO BRASIL S/A e VISA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (VISA)

Apelada: TERESINHA CELIA DE MESQUITA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e VISA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (VISA)

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por TERESINHA CELIA DE MESQUITA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e VISA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (VISA)

SENTENÇA
: julgou procedente a pretensão,

para determinar que as requeridas procedam o estorno das compras realizadas no cartão de crédito da autora no valor de R$ 24.000,00; bem como para que restituam o valor de R$ 9.000,00, referente à compra com cartão de débito, acrescido de juros moratórios, desde a citação, e corrigido monetariamente, a partir do efetivo desembolso.

Condenou as requeridas ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, e ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação.

APELO DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL
(Id. 214233995):
afirma que o golpe sofrido pela autora, denominado “golpe do motoboy”, não ocorreu devido a vulnerabilidades dos sistemas de segurança do banco, mas sim em função de fortuito externo, porque os fatos ocorreram fora do estabelecimento bancário.

Acrescenta que a autora contribuiu para o golpe, porque entregou a estranhos seu cartão bancário e a respectiva senha, logo, que não pode ser responsabilizado por sua desídia em não se cercar dos devidos cuidados.

Sustenta que
não houve falha na prestação do serviço bancário, porquanto as operações foram realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal intransferível, sobre os quais tem responsabilidade o cliente
, o que descaracteriza a ocorrência de fraude, já que não houve a invasão de sistemas e, por outro lado, configura a violação do dever de guarda e vigilância pela correntista.

Aduz
a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, que caracterizam excludente de responsabilidade do banco, nos moldes do art. 14, §3º, II do CPC e defende a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ.

Alega que não ficou configurado o dano moral, bem assim que o valor arbitrado se configura desarrazoado e desproporcional.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

APELO DA REQUERIDA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
(Id. 214233999): alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não há ato omissivo ou comissivo de sua parte capaz de ensejar os supostos danos sofridos.

Afirma que se trata de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, e que não se pode atribuir a responsabilidade de vigilância e cuidados inerentes à atividade bancária à VISA, sobretudo pela impossibilidade técnica desta em acessar a base de dados do banco.

Sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da indenização, porquanto ausente o ato ilícito por parte da ora apelante e o nexo de causalidade.

Aduz a inexistência de dano moral, pois trata-se de situação de mero aborrecimento.

Sem CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em relação à alegação da apelante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ser empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito, a conclusão sentencial está alinhada pelo entendimento jurisprudencial do STJ no sentindo de “reconhecer a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da
bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017).

Destarte, independente de manter ou não relação contratual com a autora, as 'bandeiras' de cartão de crédito concedem o uso de sua marca para a efetivação de serviços, em razão da credibilidade no mercado em que atuam, o que atrai consumidores e gera lucro.

Por onde quer que se veja a questão, deve-se concluir que há estreita cooperação entre a instituição financeira, a administradora do cartão de crédito e a 'bandeira', pois só assim a prestação do serviço se torna viável.

Desta forma, só poderia ilidir sua responsabilidade se demonstrasse, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, bem como eventual quebra do nexo causal.

Nesse

sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos
, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) (grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3.
A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020) (grifei).

Deste modo, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a responsabilidade da instituição financeira e da detentora da bandeira do cartão de crédito e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral.

Consta da inicial que a autora recebeu uma ligação na qual o indivíduo se identificou como funcionário da Instituição Financeira e, informou que havia sido realizada tentativa de compra presencial com seu cartão de credito, razão pela qual iriam bloqueá-lo, por se tratar de clonagem.

Ato continuo, o suposto funcionário orientou a autora a cortar o cartão, preservando o chip, e uma pessoa que se identificou como Thiago Alves dos Santos, foi até seu endereço para coletar o cartão cortado. Destaca que a pessoa em questão tinha todos seus dados e senha.

Ao tomar consciência de que se trata de golpe, verificou seu extrato bancário e constatou que havia sido realizada uma compra na função débito, no valor de R$ 9.000,00, no dia 15/02/2022 e uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 24.000,00, em três parcelas.

Afirma que entrou em contato com o banco apelante, registrou Boletim de Ocorrência e contestou as compras realizadas, e que o este se recusou em proceder o cancelamento e reembolso das transações, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das requeridas, decisão que é objeto deste recurso.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Extrai-se do boletim de ocorrência nº 2022.42781, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 214235735):

“(...) UMA PESSOA CHAMADA BRUNO HENRIQUE DE MEDEIROS, COM RG 39578399-7, LIGOU SE DIZENDO DO BANCO DO BRASIL (BB), NO NÚMERO QUE TINHA EM MINHA AGENDA COMO SENDO DO BANCO. DIZENDO QUE TINHAM TENTADO FAZER UMA COMPRA PRESENCIAL USANDO O CARTÃO DE CRÉDITO COM SENHA, NA LATAM NO AEROPORTO. FALOU QUE TINHAM CLONADO O CARTÃO E IAM BLOQUEAR O MESMO E QUE TINHAM DESLIGADO O SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NO APLICATIVO. PEDIRAM UMA SÉRIE DE INFORMAÇÕES E DISSERAM QUE IRIAM VIR BUSCAR O CARTÃO, E QUE DEVERIA CORTAR, DEIXANDO O CHIP PARA LEVANTAR INFORMAÇÕES DA CLONAGEM. VEIO UMA PESSOA DE NOME THIAGO ALVES SANTOS PARA RETIRAR O CARTÃO CORTADO. ELE TINHA OS MEUS DADOS E A SENHA PARA RETIRADA DO CARTÃO. APÓS ISTO, RECEBI LIGAÇÃO DE OUTRA PESSOA SE DIZENDO TAMBÉM DO BANCO DO BRASIL DE NOME MARIANA, PELO NÚMERO 061-3426-9300, DIZENDO QUE TINHAM TENTADO FAZER UMA COMPRA DE R$ 4.400,00 E QUE CARTÃO FOI BLOQUEADO. AI PERCEBI QUE TINHA CAÍDO NUM GOLPE. AO OBSERVAR MEU EXTRATO DA CONTA CORRENTE VI QUE TINHA UM DÉBITO DE R$ 9.000,00 EM NOME DE DOUGLAS DE O AS 18:29 DE HOJE. VERIFIQUEI QUE TINHAM FEITO TAMBÉM UMA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE R$ 24.000,00 NA SEGUINTE DESCRIÇÃO DO EXTRATO DO BANCO: PARC=103PGZ*EQUIPE FILME. AI LIGUEI NO BANCO DO BRASIL 08007290722 PARA CONTESTAR ESTA TRANSAÇÃO NO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O PRÓPRIO BANCO FALOU QUE TINHA BLOQUEADO, PELA ATENDENTE DO BB MARIANA. ATENDENTE ORIENTOU A FAZER BOLETM DE OCORRÊNCIA ESPECIFICANDO A CONTESTAÇÃO COM NÚMERO DE OCORRÊNCIA DO BB 89830234.

(...)”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar
boletim de ocorrência nº 2022.42781 (Id. Id. 214235735),
cópias do termo de declaração e termo de contestação de débito ROI (Id. 214235738), cópia de reclamação que encaminhou ao banco (Id. 214235736), além de faturas e extrato da conta corrente, que demonstram as operações realizadas e a discordância da autora com relação a elas, além de demonstrar as tentativas de resolução administrativas da questão (Id. 214235739).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora os apelantes tenham apresentado contestação em que alegam a regularidade das operações, deixaram de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta de consumidora hipervulnerável.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários da autora, como o número de telefone, a existência de conta corrente
e cartão de crédito junto ao banco requerido e o endereço da vítima (conforme consta da indicação contida no boletim de ocorrência).

Assim, por não ter os requeridos produzido provas aptas a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte da autora, fato que autoriza a condenação por danos morais e materiais.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "
GOLPE DO MOTOBOY
".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS
. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP,
tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3.
Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido”

(AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO DE CARTÃO E SENHA
. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido”

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO. 1. “É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017). 2. “Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. (...
). 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. (N.U 1011147-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA
FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte dos requeridos, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Ademais, insta salientar que a autora à época dos fatos (15/05/2022) tinha 59 anos de idade (Id. 214235733), faltando poucos meses para completar 60 anos, o que pode-se considerar que configura sua situação de consumidora hipervulnerável, situação que reforça a sua necessidade de proteção.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço das instituições requeridas.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é caso de redução da indenização, porquanto fixada, inclusive, abaixo da média (R$ 5.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC,
majora-se
o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024